Tribunal: TJDFT
Processo: 0711374-16.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES E HOMOLOGADO POR SENTENÇA. DIVÓRCIO DECRETADO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUANTO À PRETENSÃO DE PARTILHA DOS BENS. AUSÊNCIA INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSENSO ENTRE OS LITIGANTES SOBRE A DIVISÃO PATRIMONIAL. FATO QUE NÃO IMPEDE A CUMULAÇÃO DE PRETENSÃO NA AÇÃO DE DÍVÓRCIO E DE PARTILHA DE BENS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS. ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS PARA TERCEIROS DE FORMA INDEVIDA. SITUAÇÃO FÁTICA QUE INDICA A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DIVISÃO DO PATRIMÔNIO DO EX-CASAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A mera circunstância de os ex-cônjuges não terem acordado acerca da partilha dos bens comuns não implica automaticamente na obrigatoriedade de ajuizamento da ação autônoma de inventário prevista no art. 731 do CPC, haja vista que, considerando ser a partilha de bens consequência lógica do divórcio, atentaria à celeridade e à economia processual impor à parte a necessidade de iniciar nova demanda, não permitindo a cumulação dos pleitos no mesmo feito.

2. Todavia, no caso concreto, a não apresentação de documentos hábeis a evidenciar a titularidade dos imóveis e do veículo e a afirmação, da própria parte autora, de que os bens imóveis foram transferidos a terceiros pelo ex-cônjuge, determina a necessidade de ajuizamento de ação específica para comprovação de eventual transferência indevida de bens que compunham o patrimônio do casal, como manobra para excluí-los da partilha de bens.

3. Apelação conhecida e desprovida.